Tribunal: TJES
Processo: 0035886-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035886-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON KLEIN e outros

APELADO: GILSON KLEIN e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (ID 5314020) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, consoante ementa que ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VENDA DO BEM. CIÊNCIA DA EMPRESA A RESPEITO DA TROCA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO ANTIGO RESPONSÁVEL NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Embora as faturas apresentem como responsável o terceiro adquirente do imóvel, as telas do sistema da empresa concessionária de energia elétrica, de fato, continuam atreladas ao antigo proprietário (ora apelante/apelado), inexistindo, pelas provas produzidas, razões para alteração da conclusão fulcrada no édito sentencial que reconhecendo o defeito na prestação do serviço, mantém a condenação da empresa de energia ao pagamento de danos morais pela negativação indevida do consumidor, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide
. 2. Em se tratando de negativação em cadastro de crédito o dano moral se apresenta de forma in re ipsa. 3. Recursos conhecidos e não providos.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante
à
possibilidade de cobrança dos mesmos débitos em face do Sr. Solivan da Cunha
, titular da instalação e proprietário do imóvel, sendo, aliás, a pessoa acusada reiteradamente nos autos como o responsável pelos débitos.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Nesse sentido, cito trecho do voto:

[...] verifico que da petição inicial que a celeuma ora analisada é oriunda de
eventual responsabilidade
do ora apelante/apelado sob o
pagamento de fatura de energia
sobre
imóvel
que
haveria sido transacionado
com terceiro,
com a devida ciência da empresa concessionária de energia
, que, não obstante, teria negativado seu nome por operação que já não mais lhe dizia respeito.

Produzidas as provas sob o crivo do contraditório, bem como oportunizando os devidos esclarecimentos pela empresa de energia, proferiu o magistrado sentença que, reconhecendo a ilegalidade da atuação da concessionária pública, assentou que:

[...] os documentos que instruem a inicial não deixam dúvidas quanto ao imbróglio causado pela Requerida no que tange a cobrança das
faturas de energia elétrica da instalação n° 0001315620
.

Explico.

O Requerente trouxe a lume
cópia do contrato
firmado com terceiro referente a
transferência da propriedade
do imóvel, no entanto,
ressalto que tal documento por si só näo é capaz de afastar sua responsabilidade sobre os débitos em apreço, na medida em que caberiam aos contratantes promover a comunicaçäo devida a Requerida
, a fim de que fosse alterada a titularidade da energia elétrica relativa àquele padrão de energia.

Todavia, observo que nas
faturas colacionadas às fls. 25/47 é possível constatar como
responsável o terceiro promitente comprador
, decerto que os
valores de tais cobranças e os números das faturas correspondem àquelas pelas quais o Requerente foi negativado
; circunstância que
permite concluir ter havido a escorreita comunicaçäo a Requerida para troca da titularidade
.

Näo obstante a isso, as telas de fls. 48 demonstram que a
referida instalaçäo também está atrelada ao nome do Requerente, no entanto o endereço de entrega é justamente aquele que aparece nas faturas enviadas ao promitente comprador
,
o que evidencia a confusäo in casu
.

Noutro giro, a Requerida s
equer efetuou qualquer consideração sobre a situação narrada, quiçá produziu prova no sentido de desconstituí-la, de modo que reputo devidamente comprovado o fato constitutivo do direito
autoral no que concerne a inexistência do débito.

Dessa forma, não obstante as razões apresentadas pela empresa concessionária de energia, de fato,
ao serem analisadas as faturas colacionadas aos autos
(ID nº 3419394 - fls. 49/93 do pdf)
resta indene de dúvidas constar, realmente, como responsável pela obrigação o terceiro comprador de nome Solivan da Cunha
, estando expresso na mesma, ainda, a alusão a instalação de nº 0001315620, de modo que se apresenta inquestionável, portanto, a ciência da empresa sob o real proprietário do bem e, consequentemente, a troca de titularidade pelo serviço prestado.

Soma-se, ademais, tal como constou expressamente na sentença impugnada, que
embora as faturas apresentem como responsável o terceiro adquirente do imóvel
, as
telas do sistema da empresa concessionária de energia elétrica
(ID nº 3419394 - fls. 95 e 103 do pdf), de fato,
continuam atreladas ao cliente Gilson Klein
(ora apelante/apelado), sendo o endereço de consumo e de entrega justamente aquele que aparece nas faturas enviadas ao novo adquirente do bem.

Diante de tal quadro, por inexistirem razões para alteração da conclusão fulcrada no édito sentencial, preservo-o inalterado para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço, manter a condenação da empresa de energia ao pagamento de danos morais pela negativação indevida do consumidor, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Se não bastasse, a
questão posta foi devidamente examinada sob a luz das razões recursais apresentadas pela concessonária de energia
(fls. 201/214 do pdf),
não cabendo no presente momento processual eventual inovação de teses
, como, por exemplo, eventual redirecionamento das cobranças como quer fazer crer o embargante.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/03/2024 às 18:39:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49992304032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.